Tribunal: TJBA
Processo: 8073028-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073028-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VITOR REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MENDONCA SANTOS CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, IV, C/C 14, II E 29 DO CP).

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO CAUTELAR.

NÃO ACOLHIMENTO.

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDICADORES DE QUE O PACIENTE SERIA UM DOS MANDANTES DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE TAMBÉM INVESTIGADO POR OUTROS CRIMES, ALÉM DE SER APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, NA REGIÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI
.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
FILHO MENOR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUCAS MENDONÇA SANTOS CRUZ, Advogado, em favor de VITOR REIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, Dr. Dilermando de Lima Costa Ferreira.

2. Consta nos autos que foi decretado a prisão cautelar do Paciente pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2°, I, II e IV, do CP c/c art. 14, II e art. 29, do CP).

3. Em análise prefacial, narra a Representação de Prisão Preventiva que José Araripe de Carvalho Sales Sobrinho (“Pipe”) ordenou, em conjunto com Vitor de Barrocas ("Vítor de Barrocas"),
ora Paciente,

a execução de Reginaldo de Jesus Costa e R. B. O. dos S, em razão da recusa de uma das vítimas em aderir à facção criminosa dos investigados
,
determinação executada por
por Romerito Cardoso da Silva,
o qual não teve êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

4.
Sustenta o Impetrante a ausência de justa causa da prisão cautelar, sob os fundamentos de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea
e

ausência de contemporaneidade. Afirma que inexistem indícios de autoria, pugnando também pela conversão da prisão em domiciliar,
em virtude do filho menor.

5.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
A alegação da suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva imputada ao Paciente, não pode ser avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

6.
TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO.

No caso em tela, observa-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente diante dos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, que atuou como mandante do delito, ordenando a prática do homicídio, aparentemente conduzido por motivação torpe decorrente da resistência de uma das vítimas em aderir à facção do paciente.

7. Por outro lado, como bem sublinhado no decreto prisional, o Paciente é investigado pelo crime de organização criminosa (IP 18950/2025) e por ser o mandante de outro homicídio ocorrido em julho de 2025 (IP 60431/2025), além de ser apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na região. Tais registros indicam reiterada conduta delitiva e reforçam o juízo de periculosidade social do paciente.

8. Neste panor
a
ma, é forçoso reconhecer a necessidade de se manter a segregação, eis que a conduta do Paciente reflete o justo receio quanto a sua periculosidade, ao que se soma o risco de reiteração delitiva.

9. Como sucedâneo, destaca-se, ainda, que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

10.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
No caso concreto, percebe-se que dos documentos acostados aos autos não há qualquer prova
de
que
o Paciente possui filho, pois sequer foi juntada a certidão de nascimento deste
.

11. Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e denegação da ordem subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Rômulo de Andrade Moreira.

12. Não conhecimento da alegação de negativa de autoria e ausêncai de provas.

13. Conhecimento das alegações de ausência de fundamentação do decreto prisional e do pedido de prisão domiciliar por filhos menores.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8073028-73.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante LUCAS MENDONÇA SANTOS CRUZ, Advogado, em favor de VITOR REIS DA SILVA e como Impetrado o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19